Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso, em que pese o período que o paciente está preso, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente, tendo os atos processuais sido praticados a contento.
2. Não se admite o habeas corpus quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se tratar de mera reiteração de writ anterior.
3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.